Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (ART. 30 CDC). DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: “(...)À conta do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré na obrigação de cumprir a promoção ofertada e vender à autora o “Conjunto Cama Box Casal Molas Ensacadas Visco Gel Colorado” pelo valor de R$449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, após o efetivo pagamento, na forma do pedido realizado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Por fim, CONDENO a ré a PAGAR em favor da autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE) a partir da publicação da sentença(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36687615). Preparo (ID 36687617). Contrarrazões apresentadas (ID36687625).
3. Trata-se de demanda na qual a recorrida adquiriu cama box junto ao site do recorrente pelo valor de R$ 449,09 ( quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Segundo suas informações, o pedido foi cancelado tendo em vista a indisponibilidade de estoque.
4. Em suas razões recursais alegou o recorrente que, a compra não foi aperfeiçoada e o valor imediatamente estornado, tendo em vista que o preço do produto era 4 vezes maior do que aquele equivocadamente anunciado. Asseverou que tal equívoco era de fácil percepção. Aduziu, ainda, ser o erro completamente escusável e que a recorrida teria agido de forma deliberada para obter vantagem indevida, não se atentando ao brocado da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais. Apontou, também, a relativização do art. 35 do CDC ante o flagrante erro material na divulgação do preço, não havendo o que se falar em propaganda enganosa. Quanto ao dano moral, entendeu não serem cabidos, pois, os fatos narrados não passaram de meros aborrecimentos e que por si só não são indenizáveis. Por fim, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para decretar a improcedência dos pedidos, ante a ausência de responsabilidade e que, na eventualidade de se entender pela indenização por danos morais, que esta seja revista dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado. Cumpre ressaltar, que tal entendimento só não é aplicado quando o valor é nitidamente irrisório e indubitavelmente irreal, o que não é o caso dos autos. Assim , o fornecedor, ora recorrente, não pode se negar a cumprir a oferta com o argumento de que houve equívoco ou erro na veiculação (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 1343264, DJE02.6.2021; 1a T. Recursal, acórdão 1202612, DJE 01/10/2019). Ressalte-se, ainda, que o fortuito interno consistente no erro da precificação está inserido no risco da atividade desenvolvida, não se podendo eximir a empresa de sua responsabilidade.
7. Dano moral. Conforme asseverado na r. sentença, o descumprimento da relação contratual não gera automaticamente o dever de indenizar. Contudo, no caso dos autos, restou comprovada a extrapolação ao mero aborrecimento. Primeiro por se tratar de bem de primeira necessidade do qual foi privado o consumidor, não tendo o recorrente se quer dado a oportunidade ao recorrido de escolher outro produto, causando à parte recorrida dissabor que extrapola o mero dissabor.
8. No que tange ao valor da reparação devida, se faz necessário levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. Assim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos parâmetros acima explicitados.
9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento ) do valor da condenação , nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95)

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.